Tribunal: STF
Processo: Pet 15147
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Cuida-se de ação cautelar incidental, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se busca a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário nº 1.578.207 interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferido nos autos da Ação de Usucapião nº 0200895-54.2016.8.09.0142. (eDOC 1, ID: 2c24000f)



    O requerente narra que exerce, há quase trinta anos, posse mansa, pacífica e produtiva sobre o imóvel rural denominado Fazenda Juliana, circunstância que levou o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Helena de Goiás/GO a reconhecer a ocorrência da prescrição aquisitiva, julgando procedente o pedido de usucapião. (eDOC 1, ID: 2c24000f)



    No mérito da cautelar, sustenta a presença do fumus boni iuris, ao afirmar que a pretensão da parte adversa de rescindir o contrato estaria prescrita desde 11.1.2013, à luz do art. 2.028 do Código Civil de 2002, bem como a ocorrência de violação direta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da função social da propriedade. Invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a prescrição da pretensão resolutória como marco para a caracterização da posse com ânimo de dono. (eDOC 1, ID: 2c24000f)



    Sustenta, contudo, que o Tribunal de Justiça local reformou a sentença, ao afastar a prescrição da pretensão da parte adversa de rescindir contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, entendendo-a imprescritível, o que inviabilizaria a configuração da interversio possessionis e, por consequência, o implemento do prazo aquisitivo da usucapião. (eDOC 1, ID: 2c24000f)



    Em decorrência do acórdão recorrido, o juízo de origem teria determinado a expedição de mandado de reintegração de posse, com autorização para uso de força policial, concedendo prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de cumprimento coercitivo da medida.



    Requer, assim, em sede liminar e inaudita altera parte, a concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, suspendendo os efeitos da ordem de reintegração de posse até o julgamento final do ARE 1.578.207, bem como a expedição de comunicações urgentes ao juízo de origem e ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    É o relatório.



    Observo que o ARE 1.578.207, sob a relatoria do Ministro Presidente, teve seu seguimento negado em 17 de novembro de 2025. Interposto agravo regimental em 11 de dezembro de 2025, este aguarda julgamento. 



    O Código de Processo Civil estabelece o que se segue:



     Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.



    Portanto, a competência para concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário é da Presidência (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Secretaria Judiciária para que providencie a redistribuição do pedido ao Ministro Relator do ARE 1.578.207. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente